Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO. PRAZO DECADENCIAL. DECENAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. OBRIGATORIEDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que decretou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel pelo inadimplemento do comprador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Prazo prescricional ou decadencial para rescisão do contrato de compra e venda de imóvel pelo inadimplemento do comprador; ocorrência de cerceamento de defesa; existência de coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como não há no Código Civil nada dispondo a respeito do prazo decadencial para resolução contratual por inadimplemento, a jurisprudência convencionou aplicar a cláusula geral do prazo prescricional, prevista no art. 205, do Código Civil, de dez anos.
4. Ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado.
5. Há cerceamento de defesa quando o Juízo julga o pedido com fundamento na ausência de provas cuja produção indeferiu quando da instrução do processo.
6. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida, sendo, por omissão e ausência de não fundamentação, nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam de interesse para o deslinde da controvérsia.
7. A coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.
Teses de Julgamento:
"É decenal o prazo decadencial para a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel baseado em inadimplemento do comprador.
Há cerceamento de defesa quando o Juízo julga o pedido com fundamento na ausência de provas cuja produção indeferiu quando da instrução do processo.".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, 1.013, §3o, IV, e 1.022, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.947.468/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.589.393/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 5/8/2021; STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018; STJ, REsp n. 2.196.200/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025; STJ, REsp n. 1.856.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 775.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.494.405/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020; TJDFT, Acórdão 1882362, 0707150-17.2022.8.07.0012, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; TJDFT, Acórdão 1896594, 0745737-10.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 1900370, 0723786-62.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1900130, 0729493-74.2021.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 12/08/2024; TJDFT, Acórdão 2012886, 0737270-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1865276, 0704033-27.2022.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1915040, 0736897-39.2022.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 917841, 20140110883262APC, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2016, publicado no DJe: 16/02/2016.